Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eduardo Antônio Dias em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor das agravadas – Malibu Construtora e Incorporadora Ltda. e Clubcia Viagens e Vantagens Ltda. –, acolhendo a preliminar de incompetência territorial suscitada pelas agravadas em contestação, declinara da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Pirenópolis/GO, local previsto na cláusula de eleição de foro do contrato firmado entre os litigantes. Segundo o provimento guerreado, conquanto seja aplicado à relação havida entre as partes o Código de Defesa do Consumidor, para que seja declarada a nulidade da cláusula de eleição de foro afigura-se necessária a existência de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Pontuara o julgado que a instalação do processo eletrônico em todo o território nacional permitira o pleno à justiça da parte a qualquer Comarca pelo meio virtual, de modo que a diferença entre a ação ter seu curso perante a justiça do Distrito Federal ou perante o local escolhido pela cláusula de eleição de foro é traduzida apenas na escolha entre um ou outro site da internet, legitimando a declinação da competência para o local previsto na cláusula de eleição de foro. Não se conformando com o acerto do decidido, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a desconstituição do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo para o qual fora livremente direcionada a ação em sintonia com o local de domicílio do consumidor. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que aviara em desfavor das agravadas ação de conhecimento almejando a rescisão do contrato que firmaram, cujo objeto é a promessa de compra e venda de cota de unidade imobiliária localizada no pavimento inferior do Bloco B, do empreendimento denominado Mandala dos Pireneus Eco Village, situado na cidade de Pirenópolis/GO, e, outrossim, indenização por danos materiais e morais. Sustentara que, em consonância com o contrato que concertara com as agravadas, fora inserida cláusula de eleição de foro, fixando a competência do foro da comarca de Pirenópolis para conhecer e julgar quaisquer ações decorrentes do ajuste. Observara que, em sede de contestação, as agravadas suscitaram a incompetência do juízo cível ao qual distribuída a ação, postulando a declinação da competência em favor de uma Varas Cíveis da Comarca de Pirenópolis/GO, o que fora acolhido pelo provimento guerreado. Defendera que aludida resolução merece reparos. Apontara que o entendimento sobre o acesso à justiça não deve ser restrito à instalação do processo eletrônico, tendo em vista que os atos processuais podem ser realizados de forma híbrida. Alegara que essa apreensão é corroborada pelo fato de que as custas iniciais vigorantes no Judiciário do estado de Goiás para a ação que manejara alcançam a metade do valor que postulara a título de indenização por danos materiais, o que caracteriza ofensa ao princípio do acesso à justiça. Destacara que é assegurado ao consumidor ajuizar a ação no local de sua residência, quando essa circunstância favorecer a defesa de seus direitos. Acrescera que o ajuizamento da ação perante a comarca de Pirenópolis/GO dificultaria seu acesso à justiça, não sobejando possível que a cláusula da eleição prevaleça sobre o local do seu domicílio. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Eduardo Antônio Dias em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor das agravadas – Malibu Construtora e Incorporadora Ltda. e Clubcia Viagens e Vantagens Ltda. –, acolhendo a preliminar de incompetência territorial suscitada pelas agravadas em contestação, declinara da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Pirenópolis/GO, local previsto na cláusula de eleição de foro do contrato firmado entre os litigantes. Segundo o provimento guerreado, conquanto seja aplicado à relação havida entre as partes o Código de Defesa do Consumidor, para que seja declarada a nulidade da cláusula de eleição de foro afigura-se necessária a existência de dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Pontuara o julgado que a instalação do processo eletrônico em todo o território nacional permitira o pleno à justiça da parte a qualquer Comarca pelo meio virtual, de modo que a diferença entre a ação ter seu curso perante a justiça do Distrito Federal ou perante o local escolhido pela cláusula de eleição de foro é traduzida apenas na escolha entre um ou outro site da internet, legitimando a declinação da competência para o local previsto na cláusula de eleição de foro. Não se conformando com o acerto do decidido, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão arrostada e, alfim, a desconstituição do provimento arrostado, ratificando-se a competência do Juízo para o qual fora livremente direcionada a ação em sintonia com o local de domicílio do consumidor. Segundo o relatado, apreende-se, então, que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, acolhendo a preliminar de incompetência territorial suscitada pelas agravadas em contestação, declinara da competência para processamento da lide em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Pirenópolis/GO, local previsto na clausula de eleição de foro inserta no contrato firmado entre os litigantes, inclusive se o advento do processo eletrônico derrogou as regras de competência territorial. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar a arguição formulada pela agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da prevalência da cláusula eletiva de foro à opção do consumidor pelo aviamento da ação no foro de seu domicílio, e se o advento do processo eletrônico teria derrogado tacitamente as regras que pautam a competência relativa. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do agravo, dos elementos que guarnecem os autos da ação principal apreende-se que o agravante ajuizara em desfavor das agravadas ação de conhecimento almejando a rescisão do contrato que firmaram, cujo objeto é a promessa de compra e venda de cota de unidade imobiliária em construção localizada no pavimento inferior do Bloco B, do empreendimento denominado Mandala dos Pireneus Eco Village, Pirenópolis/GO, e, outrossim, indenização por danos materiais e morais. O contrato de promessa de compra e venda de cota de unidade imobiliária em construção enlaçara em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóveis e pessoa física destinatária final da cota do imóvel negociado, emoldurando-se linearmente na definição inserta nos artigos 2o e 3o do CDC qualificando-se o negócio como relação de consumo. Esse é o entendimento desta Corte de Justiça, conforme asseguram os seguintes precedentes, in verbis: “CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AUSÊNCIA DE HABITE-SE. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. ÁREA MENOR DO APARTAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO INCC COM ÍNDICE DE CORREÇÃO DAS PARCELAS ANTES DA ENTREGA DO BEM. 1. O contrato de promessa de compra e venda feito entre as partes submete-se ao regramento do CDC, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do referido Código. Precedentes do TJDFT. 2. O atraso na entrega da obra por falta de habite-se é de responsabilidade da construtora, uma vez que somente a ela compete dar andamento ao processo de habilitação para que a carta seja expedida no tempo correto. 3. É devida reparação por lucros cessantes ao promitente comprador quando há atraso na entrega do imóvel. 4. A alegação da ré/apelante de que é conhecimento notório o fato da área do apartamento somada à área da garagem configura a metragem total de um imóvel vai de encontro ao que prevê como direito básico do consumidor a informação clara sobre as características do produto que adquire. 5. Ainda que tenha havido atraso na entrega do imóvel, é devida a correção monetária da parcela contratada pelo INCC, tendo em vista tratar-se de índice livremente pactuado.6. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.” (Acórdão no 698324, 20120710167292APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2013, Publicado no DJE: 02/08/2013. Pág.: 87); “CONTRATO DE CONSTRUÇÃO - CDD - APLICAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL - MULTA - CABIMENTO - NÃO OBTENÇÃO DE HABITE-SE - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO - ALUGUÉIS - CABIMENTO - PREQUESTIONAMENTO - SENTENÇA MANTIDA. 1) - Sendo a matéria unicamente de direito ou de fato e de direito, e não se justificando a produção de prova, fica ela dispensada, caso em que possível o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 330, I, do Código de Processo Civil, sem que haja cerceamento de defesa. 2) - Em se tratando de matéria probatória, sendo a prova dirigida ao juiz, cabe a ele analisar se os elementos constantes dos autos são ou não suficientes à formação do seu convencimento, não lhe podendo impor que determine a produção de provas que sabe não serem úteis. 3) - A relação jurídica estabelecida entre as partes em contrato de promessa de compra e venda de imóvel é de consumo, enquadrando as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a construtora comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos adquirentes como destinatários finais. 4) - Correta aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o preço do imóvel por mês de atraso quando a multa é prevista no contrato firmado entre as partes.5) - Cabe ao requerido provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, e se não o faz suas teses não podem ser tidas como verdadeiras. 6) - Ausente caso fortuito ou força maior, não há como isentar o devedor pela responsabilidade quanto ao cumprimento da obrigação. 7) - Correto é a condenação a título de lucros cessantes, pois com o atraso verificado deixaram os apelados de dispor como bem entendessem do imóvel, o qual poderia ter sido, dentre outras coisas, alugado. 8) - O prequestionamento que se exige, possibilitador do oferecimento de recursos extraordinário e especial, é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos lembrada, ventilada pelas partes, ou por uma delas, não sendo exigência, para que ela se faça presente, manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. 9) - Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada”. (Acórdão no 698406, 20120111685045APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2013, Publicado no DJE: 06/08/2013. Pág.: 319) Nesse viés, fica patente que a relação de direito material estabelecida entre as partes se qualifica como relação de consumo. O legislador de consumo, de seu turno, dispensa tratamento diferenciado ao consumidor, apregoando como direito básico que lhe é ressalvado a facilitação da defesa dos seus direitos (CDC, art. 6o, VIII)[1], no que fora secundado pelo legislador processual, que, incorporando o § 3o ao artigo 63 do estatuto processual, preceitua que, em contrato de adesão, o juiz pode declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, devendo declinar da competência para o juízo do domicílio do consumidor[2]. Nesse mesmo sentido está sedimentada a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, que afirma repetidamente que “nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC.”, ressalvado apenas que “se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio.” (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). Ou seja, o juiz do foro escolhido em contrato de adesão pode declarar de ofício a nulidade da cláusula e declinar da sua competência para o juízo do foro de domicílio do consumidor, fazendo prevalecer a norma de ordem pública que define o consumidor como hipossuficiente e garante a sua defesa em juízo (CDC, art. 1.o e art. 6o, inc. VIII). Em contrapartida, ao consumidor é assegurado o direito subjetivo de demandar no foro em que é domiciliado, independentemente da cláusula de foro convencionada, pois presume-se que essa opção facilita a defesa de seus direitos. É com esse fundamento que a decisão vergastada merece reparos, porquanto, na espécie, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula do foro de eleição e preservada a competência do foro do domicílio do consumidor, como forma de se prestigiar a legislação consumerista que procura equilibrar a vulnerabilidade da hipossuficiente, mitigando os regramentos que pautam a competência territorial. Aliás, ao examinar conflito de competência que versara sobre situação análoga à enfocada neste recurso, ou seja, à possibilidade de se reconhecer de ofício a competência do foro do domicílio do consumidor nas ações por ele manejadas em desconsideração do foro do cláusula de eleição, frise-se, tive oportunidade de aprofundar o entendimento acima esboçado, destacando que: “O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que, em se tratando de contrato de adesão, o juiz pode declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, afigurando-se, sob essa moldura, legítima a declinação da competência para o juízo correspondente ao domicílio do consumidor (CPC, art. 112, parágrafo único).” (Acórdão n.592650, 20120020064155CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/05/2012, Publicado no DJE: 06/06/2012. Pág.: 40). Esses argumentos, outrossim, encontram respaldo no assentado por esta egrégia Corte de Justiça acerca da matéria, conforme asseguram os arestos adiante ementados, constando, inclusive, precedente de minha própria relatoria: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE EMITIDO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA FORÇADA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. FORNECEDORA. ANGULARIDADE PASSIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CHEQUE PRESCRITO. ORIGEM. PRESERVAÇÃO. NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que, em se tratando de contrato de adesão, o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 112 do estatuto processual em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. 2. Emergindo da opção de foro manifestada pela fornecedora, que aviara a pretensão no foro do local em que é sediada, que não coincide com o foro do domicílio do consumidor, a constatação de que traduz nítido prejuízo para o consumidor aderente, dificultando o exercício do direito de defesa que lhe é resguardado, a disposição deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhe são resguardados pelo legislador de consumo. 3. Apurado que o cheque não circulara, preservando, pois, vinculação com sua origem genética, e sobejando que o débito que estampa deriva dos serviços fomentados pela fornecedora ao emitente, que figurara como destinatário final da prestação, determinando a qualificação do vínculo como relação de consumo, a prescrição, conquanto afetando a exigibilidade do título, não afeta a natureza do débito que estampa, que continua encerrando natureza de débito de consumo, determinando que se sujeite ao disposto na legislação de consumo, notadamente quanto às salvaguardas asseguradas ao consumidor, ensejando que seja preservada a presunção legal de que o fato de ser demandado no local do seu domicílio facilita seu direito de defesa (CDC, art. 6o, VIII). 4. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime. (Acórdão n.783520, 20140020060583CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/04/2014, Publicado no DJE: 06/05/2014. Pág.: 149) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMANDA PROPOSTA CONTRA O CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 33/2TJ – INAPLICABILIDADE. 1. O entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça revela que, à luz do interesse do consumidor, em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, sendo, por isso, suscetível de declinação de ofício, com afastamento da súmula no 33 daquele Sodalício. Nessa direção, a competência territorial só pode ser considerada absoluta, para fins de afastamento do enunciado sumular referido, quando isso se der em benefício do consumidor. 2. Destarte, no caso de o consumidor figurar como autor, esse terá a opção de escolha, sendo, por isso, competência relativa, insuscetível de ser declinada de ofício, de modo que, para tanto, é necessária a oposição de exceção pela parte adversa para efeito de ser declinada a competência. Agora, na hipótese de o consumidor figurar como réu (caso dos autos), a competência será absoluta, sendo possível, com efeito, a sua declinação de ofício para o foro do domicílio do consumidor. 3. Declarou-se competente o juízo suscitante, qual seja o da 2a Vara Cível do Gama.” (Acórdão n.838536, 20140020295428CCP, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/12/2014, Publicado no DJE: 12/12/2014. Pág.: 78) “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MONITÓRIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. 1. Versando os autos sobre relação de consumo, tem-se como absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor, em razão da natureza de ordem pública das regras insertas no CDC, especialmente no que se refere ao artigo 6o, VIII, c/c artigo 101, I, do referido diploma legal, os quais buscam a facilitação da defesa do consumidor. 2. Conflito julgado procedente para firmar a competência do juízo suscitante.” (Acórdão n.647360, 20120020126349CCP, Relator: CRUZ MACEDO, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/09/2012, Publicado no DJE: 23/01/2013. Pág.: 185) Alinhadas essas considerações e patenteado que o relacionamento obrigacional que enlaça as partes se qualifica como relação de consumo, é evidente que se inscreve na preceituação inserta no dispositivo processual que autoriza o reconhecimento da nulidade da cláusula do foro de eleição e a fixação da competência perante o Juízo de domicílio do vulnerável (CPC, art. 63, § 3o, c/c CDC, art. 6o, inc. VIII), legitimando que seja afastada a competência territorial do foro de eleição do contrato. Entretanto, essa apreensão - é oportuno esclarecer - não se confunde com a hipótese em que o próprio consumidor, quando figura no polo ativo da demanda, abdica do direito que lhe é assegurado para demandar no foro em que é domiciliado, já que a opção pelo ajuizamento da ação em foro diverso se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são resguardados e traduz escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado, devendo a regra que lhe assegura a prerrogativa de demandar no foro do seu domicílio ser interpretada de acordo com seu objetivo teleológico e em conformidade com seus interesses, e não como forma de turvá-los. De ser ressalvado, ademais, que o advento do processo eletrônico não tivera o condão de derrogar tacitamente, até porque inexiste essa figura no direito brasileiro, as regras legais que disciplinam a competência territorial nem ao menos tangenciam os enunciados provenientes do estatuto consumerista, inclusive porque a facilidade de acesso ao processo não se confunde com a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Esse princípio é composto por diversas variáveis, tais como o valor das custas processuais, a facilidade de participação de atos presenciais ou híbridos, agilidade da justiça etc. Os fundamentos alinhados, portanto, em nada se abalam por se estar no ambiente de processo eletrônico. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações, fica patenteado, então, que, qualificando-se a relação estabelecida entre as partes como de consumo, a cláusula eletiva de foro cede defronte a opção do consumidor pelo aviamento da ação no local em que é domiciliado, pois presume-se abusiva a disposição por dificultar a defesa de seus interesses e direitos em juízo. Fica patente então que, argumentação aduzida pelo agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de experimentar as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda na desconsideração da opção de foro que fizera em desconformidade com seus interesses, donde a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida, prevenindo-se a redistribuição e assegurando-se imediato trânsito à ação. Com fundamento nos argumentos alinhados, agrego ao agravo o efeito suspensivo reclamado, e, sobrestando os efeitos da decisão arrostada, determino que a ação aviada pela parte agravante retome seu fluxo normal no Juízo Cível para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CDC, Art. 6o: “São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...]”. [2] “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.”